Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva.
3. A agravante é pensionista do GDF e aposentada do INSS e aufere renda mensal superior a 6 (seis) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais).
4. A agravante igualmente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado.
5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem à dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito.
7. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.